Tribunal: TJPA
Processo: 0004948-91.2017.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004948-91.2017.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: ROSA HELENA CARNEIRO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Alegada omissão e contradição. tentativa de reanálise do mérito. Ausência de vícios no julgado. matéria prequestionada. embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1. Embargos de Declaração
opostos
pelo
MUNICÍPIO DE ACARÁ contra ROSA HELENA CARNEIRO FERREIRA, para suprir alegada omissão e contradição no Acórdão da 1ª Turma de Direito Público.

2. A questão em análise reside em verificar se o acórdão recorrido
foi omisso
quanto a Tese de ausência de Direito ao pensionamento vitalício
e contraditório ao citar
o artigo que fala sobre ônus da prova e, supostamente, desconsiderar que a embargada não comprovou o alegado Direito ao pensionamento.

III. Razões de decidir

3.
A Turma julgadora tendo conhecimento de todas as teses suscitadas na Apelação Cível firmou posicionamento pela manutenção da sentença, considerando que a embargada instruiu a ação principal com os documentos necessários (
Certidão de Óbito do falecido e contracheques de pagamento da pensão vitalícia) e, considerando nulo o ato que cancelou o pagamento da pensão por morte, sem qualquer regra legal de transição, ou, ao menos, com a instauração de processo administrativo

4. Ausência de omissão e contradição.
Teses que
objetivam
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie

5. A simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal.

IV. Dispositivo

6. Embargos de Declaração rejeitados,
da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, artigos 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 e, TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
iniciada no dia 24 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível
(processo nº
0004948-91.2017.8.14.0076
-
PJE
) opostos por
pelo
MUNICÍPIO DE ACARÁ contra ROSA HELENA CARNEIRO FERREIRA, para suprir alegada omissão e contradição no Acórdão da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

(...)
Deste modo, neste aspecto não há razões para reforma da decisão do magistrado singular, que declarou nulo o ato administrativo que cancelou o pagamento da pensão por morte da apelada, visto que recebia regularmente o benefício, e na atual gestão municipal este foi cancelado, inobstante seja verba de natureza alimentar, sem qualquer regra legal de transição, ou ao menos com a instauração de processo administrativo. (...) Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
para afastar a aplicação de multa na pessoa do gestor público e, para determinar que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado somente na fase de liquidação
(art. 85, §4º, II, do CPC/2015). (grifo nosso).

Em razões recursais, o Ente Municipal afirma que a Turma julgadora foi omissa quanto a Tese de ausência de Direito ao pensionamento vitalício, em razão da falta de documentos que comprovem que tal pensão existia.

Alega que a
pensão vitalícia foi usada de forma indevida para beneficiar indivíduos favorecidos politicamente. Defende que inexiste no Estatuto Municipal (Lei nº 186/2013) qualquer artigo ou parágrafo que institua direito a Pensão por Morte para o cônjuge, bem como, inexiste de registro junto ao TCM de qualquer existência de regime de previdência privada.

Suscita que há contradição, pois, a própria decisão cita o artigo que fala sobre ônus da prova, no entanto, desconsidera que a embargada não comprovou o alegado.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios.

A embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, uma vez que o embargante busca rediscutir o mérito do julgado, utilizando-se de recurso inadequado.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo a apreciá-lo.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifo nosso).

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifo nosso).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso dos autos, os Embargos de Declaração foram opostos para sanar as omissões e contradições apontadas.

Segundo o embargante,
o acórdão recorrido foi omisso
quanto a Tese de ausência de Direito ao pensionamento vitalício
e contraditório ao citar
o artigo que fala sobre ônus da prova e, em contrapartida, desconsiderar que a embargada não comprovou o alegado Direito a
Pensão por Morte para cônjuge.

A Turma julgadora tendo conhecimento de todas as teses suscitadas na Apelação Cível firmou posicionamento pela manutenção da sentença, considerando que a embargada instruiu a ação principal com os documentos necessários (
Certidão de Óbito do falecido e contracheques de pagamento da pensão vitalícia) e, considerando nulo o ato que cancelou o pagamento da pensão por morte, sem qualquer regra legal de transição, ou, ao menos, com a instauração de processo administrativo, senão vejamos:

(...) o Município de Acará, interpôs recurso de apelação, alegando, preliminarmente, inépcia da petição inicial, uma vez que para que a apelada tivesse direito ao recebimento de pensão por morte a ser custeada por ele, seria necessário que o Ente Municipal tenha regime de previdência próprio. Assim, diante da inexistência de regime próprio do referido município, o pedido é juridicamente impossível. Aduz que a atual gestão do Município de Acará constatou uma série de irregularidades em várias situações, como por exemplo, as estabilidades concedidas de forma fraudulenta com base no artigo 19, da ADCT, fraudes de documentações de servidores municipais supostamente estáveis e pensões por morte com documentações irregulares. Além disso, expõe que não há comprovação do vínculo funcional do de cujus com o Município do Acará. Sustenta, inexistência de registro de pensão paga pelo Município de Acará junto ao Tribunal de Contas do Município - TCM, havendo clara irregularidade, pois necessita de controle externo. ponta que o ato administrativo que cessou a pensão da apelada, deu-se em atenção ao art. 37, da CF/88, portanto, em total obediência ao princípio da legalidade (...)
após análise dos documentos que acompanham os autos, é possível constatar que apesar do Município mencionar que foram realizados processos administrativos e procedimentos internos, não há qualquer comprovação destes nos anexos das manifestações do Ente Municipal, o qual, quando da apresentação da contestação, limitou-se a apresentar cópia da portaria de nomeação do Procurador Municipal; do Termo de Posse do Procurador Municipal; Diploma do TRE/PA, ata de posse na câmara e documentos pessoais do prefeito (Id. 8904841 - Pág. 14 ao Id. 8904842 - Pág. 9). Sobre o assunto, cumpre destacar que o STF no julgamento RE 594296, submetido ao rito da repercussão geral (Tema: 138), decidiu que o Estado (em sua acepção ampla) pode revogar os atos que repute ilegalmente praticados, porém, se de tais atos já decorram efeitos concretos seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. (...)
Deste modo, não cabe ao Poder Judiciário determinar qualquer medida quando todas as provas juntadas aos autos apontam pela inexistência de processo administrativo, e consequentemente, pela violação ao direito do contraditório e ampla defesa da recorrida. (...)
Na situação dos autos, é possível observar que a apelada instruiu a ação ordinária com a cópia da Certidão de Óbito do falecido (Id. 8904837 - Pág. 10), dos contracheques de pagamento da pensão vitalícia (Id. Id.

8904838 - Pág. 6 ao Id. 8904840 - Pág. 6). Por sua vez, como já mencionado, o apelante não juntou qualquer comprovação sobre suas alegações. (...) Deste modo, neste aspecto não há razões para reforma da decisão do magistrado singular, que declarou nulo o ato administrativo que cancelou o pagamento da pensão por morte da apelada, visto que recebia regularmente o benefício, e na atual gestão municipal este foi cancelado, inobstante seja verba de natureza alimentar, sem qualquer regra legal de transição, ou ao menos com a instauração de processo administrativo.

Assim, não merecem prosperar as teses de omissão e contradição, uma vez que o embargante vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

Os Tribunais Pátrios afastam o acolhimento dos embargos como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016). (grifo nosso).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016). (grifo nosso).

Registra-se, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
,
da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015), nos termos da fundamentação.

É voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/04/2025